Tribunal: STF
Processo: Rcl 55890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 19.9.2022, contra a seguinte sentença, proferida em 10.11.2017, pela Quarta Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG no Processo n. 0010054-43.2016.5.03.0038. Por ela teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “Aos de fls. 389 e 437, que a este incorporo, acrescento que a Décima Primeira Turma deste Regional acolheu o recurso da autora, declarando nulo o contrato de trabalho com a primeira reclamada, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com o Banco Itaú e a responsabilidade solidária dos reclamados e determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença ‘... com exame do restante do mérito e análise dos demais pedidos formulados na exordial, corolários à formação de liame empregatício com o ITAÚ UNIBANCO S.A., como se entender de direito’.



    (…) Em decorrência do vínculo de emprego direto com o Itaú Unibanco, estendem-se à autora os benefícios concedidos aos bancários por força das normas coletivas que acompanham a inicial, observados sua vigência e os limites dos valores insertos nos respectivos pedidos, quais sejam:



    - diferenças salariais decorrentes do piso salarial previsto nas cláusulas 2ª e 3ª, alínea ‘b’ e dos reajustes previstos na cláusula 1ª, com reflexos em férias + 1/3, natalinas e FGTS;



    - diferenças do auxílio refeição, nos moldes da cláusula 14ª;



    - auxílio cesta alimentação, nos termos da cláusula 15ª;



    - décima terceira cesta alimentação, conforme cláusula 16ª;



    - diferenças de PLR.



    Indefiro reflexos das diferenças salariais em repousos semanais remunerados e ‘folgas semanais’, pois a paga é mensal e já os embute.



    Não havendo notícias do encerramento do vínculo, presumo que ele permanece em vigor, pelo que julgo improcedentes os pedidos de reflexos em aviso prévio e saldo de salário, indenização adicional ao aviso prévio, diferenças das verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS.



    A autora faz jus à multa convencional prevista na cláusula 54ª das CCTs dos bancários, em montante equivalente a cinco vezes o valor nela mencionado por instrumento violado, devido à não observância, pelos reclamados, das cláusulas convencionais 1ª, 2ª, 3ª, 14ª e 15ª.



    (…) Ante fundamentos tais, que limitam o alcance deste dispositivo, rejeito as preliminares e a prescrição e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por CHRISTIANE DA CRUZ COSTA em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S.A., condenando-os solidariamente à satisfação em cinco dias após o trânsito em julgado e ulterior liquidação, com juros e correção monetária, feitos os descontos fiscais e previdenciários, observados os limites insertos nos respectivos pedidos” (e-doc. 11).



    Contra essa decisão Foram interpostos recursos ordinários, desprovidos. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados. A reclamante não recorreu. O banco interessado interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento, não conhecido. Essa decisão transitou em julgado em 22.5.2019, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Em 1º.8.2019, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG não conheceu da exceção de pré-executividade interposta pela reclamante.



    A beneficiária pediu renúncia da execução em relação à reclamante. O juízo da Quarta Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG homologou a renúncia e julgou extinta a ação com julgamento de mérito quanto à reclamante. Essa decisão foi objeto de agravo de petição por ela interposto, não conhecido. 



    A reclamante interpôs agravo de instrumento, desprovido. Contra essa decisão interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento, desprovido. Foi interposto agravo regimental, não conhecido. Recurso extraordinário interposto não foi admitido.



    2. A reclamante noticia que “foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. Julgada procedente em 1ª instância, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual foi negado provimento, mantendo, desta forma, a ilicitude da terceirização. Irresignados com a decisão, foram apresentados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, os quais foram denegados seguimentos. Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange à licitude da terceirização” (sic, fl. 4).



    Afirma que, “do acórdão que deu parcial provimento ao apelo, apenas a ALMAVIVA interpôs Recurso de Revista e Agravo de Instrumento em RR, sendo que este não foi ao menos julgado em decorrência de clara manobra processual realizada pela Autora ao requerer a renúncia à única parte recorrente. Ao ser homologada, o processo foi extinto com resolução do mérito e apenas em relação a ALMAVIVA” (fl. 5). 



    Alega que “o Egrégio Tribunal certificou o trânsito em julgado da sentença quanto ao ITAÚ com base na data da decisão homologatória, mas determinou que o trânsito quanto à ALMAVIVA deveria retroagir à data de publicação do acórdão que julgou o Recurso Ordinário, qual seja 5 de Julho de 2017. Assim, a ação teve prosseguimento, com duas datas distintas no tocante ao trânsito em julgado, e tão somente contra o ITAÚ, sendo a ALMAVIVA excluída do polo” (fl. 5).



    Anota que “desde o início a 1ª Reclamada vem opondo, sem sucesso, os recursos cabíveis a fim de obter a declaração de inexigibilidade do título, seja em virtude da tese fixada pelo STF de licitude da terceirização, seja em virtude da impossibilidade da renúncia e/ou seus efeitos gerados apenas a um dos Réus” 
(fl. 6).



    Suscita que, “como o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia” (fl. 9).



    Sustenta que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” 
(fl. 15).



    Assevera que, “ao contrário dos ditames legais, o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal” 
(sic, fl. 19).



    Requer “seja concedida liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 20).



    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao concluir pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços entre a beneficiária e a reclamante e a existência de vínculo de emprego direto da beneficiária com o segundo reclamado tomador dos serviços, Itaú Unibanco S/A, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho e dos próprios documentos acostados à presente ação que a decisão proferida na ação de conhecimento originária transitou em julgado em 22.5.2019, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 19.9.2022.



     



    A pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; e Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora